Tribunal: TJMT
Processo: 1022987-30.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022987-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), EMPRESA BRASIL OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 03.536.158/0001-79 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — INADMISSIBILIDADE — NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA –NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – IMPOSSIBILIDADE.

Na execução fiscal não é cabível a exceção de pré-executividade quando constatada a necessidade de dilação probatória, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Ademais,
a simples possibilidade de sofrer prejuízo em decorrência do prosseguimento da execução fiscal não autoriza o seu sobrestamento ou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, visto que a exceção de pré-executividade não é dotada de efeito suspensivo, muito menos impede os atos de constrição judicial.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Empresa Brasil Oeste Empreendimentos Imobiliários Ltda. – ME
contra a decisão que não atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento (
Id. 184380166
).

Assegura que,
“
a restrição de crédito bancário, por decorrência dos Protestos, pode ocasionar, caso estes não sejam sustados, a paralização das atividades empresariais e, consequentemente, o fechamento da empresa
”.

Assevera que, “
o título executivo encontra-se albergado na ilegalidade e inconstitucionalidade da Lei nº 9.492/97, a qual se mostra eivada de inconstitucionalidade, por se revestir de medida com clara afeição de sanção política, contrariando a orientação já sumuladas, motivo pelo qual é necessário a suspensão da decisão e a concessão do efeito suspensivo ativo recursal, no caso in comento, se fundamenta no fato de que a Execução Fiscal por si só já é mecanismo de expropriação dos bens do executado
”.

Requer o provimento do recurso, para que seja deferido o efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

Contrarrazões (Id. 193526192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Empresa Brasil Oeste Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Me
interpôs agravo de instrumento contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo
Município de Cuiabá
,
rejeitou a exceção de pré-executividade.

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão objeto do agravo de instrumento:

[...] Infere-se dos autos que os créditos exequendos são decorrentes de infrações ambientais, em razão de violações ao Código Sanitário e de Posturas do Município de Cuiabá (MT), tratando-se, portanto, de créditos de natureza não-tributária.

No caso, a excipiente sustentou que não é parte legítima para figurar no polo passivo da execução, eis que os imóveis autuados não mais lhe pertencem, observada a transferência da posse aos promitentes-compradores.

Pois bem. Em análise das provas apresentadas pela excipiente, entendo que a comprovação de suas alegações necessita de dilação probatória.

Isso porque os documentos apresentados pela excipiente não transmitem a segurança jurídica necessária para afastar a responsabilidade da executada no caso em análise, além de se tratar de simples cópias, não autenticadas, ratificando, portanto, a necessidade de dilação probatória, o que não é permitido no presente caso.

[...]

A outra controvérsia reside na alegação de nulidade da certidão de dívida ativa apresentada pelo Município de Cuiabá (MT), uma vez que não preencheria os requisitos contidos no art. 202, incisos II e III, do CTN.

Destaca-se que ausentes os requisitos essenciais à validade da CDA, não serve ela como título extrajudicial apto a embasar a presente Execução Fiscal. Em razão disso, por se tratar de condição do processo de execução e, por conseguinte, de matéria de ordem pública, sua análise pode ser feita a qualquer tempo e grau de jurisdição, até mesmo de ofício.

De início, sobreleva ressaltar que o Código Tributário Nacional, em seu artigo 202, assim como a Lei de Execução Fiscal – n. 6.830/80, prevê os requisitos que devem ser obrigatoriamente observados para a validade da inscrição em dívida ativa.

[...]

No caso, infere-se que o art. 202, inciso II, do CTN, foi devidamente observado, em campo próprio da CDA, qual seja, 'forma de calcular os juros e correção monetária', sendo aplicada legislação específica municipal.

Já em relação ao inciso III, do supracitado artigo, vê-se que, de fato, não foi corretamente observado, uma vez que a certidão de dívida ativa apresentada pelo Município de Cuiabá (MT) informa como fundamentação legal 'infração código sanitário e de postura – artigos 4º à 509 da Lei Compl. Mun. n. 004, de 24-12-92 e Lei Compl. Mun. n. 033, de 28-7-1997'.

Nesses termos, a CDA apenas invocou as legislações supramencionadas, de forma genérica, sem especificação do dispositivo em que se fundamenta.

Todavia, entendo não ser o caso de extinção da presente execução.

Vislumbra-se, no caso, a existência de erro material na confecção da CDA, especificamente no campo que descreve os dispositivos de lei em que o excipiente foi autuado em razão de infração administrativa ambiental.

Nessas situações de ocorrência de erro material, o §8º, do art. 2º, da Lei n. 6.830/80 permite que, até a prolação de sentença em ação de embargos, a Fazenda Pública possa emendar ou substituir a Certidão de Dívida Ativa que contenha vícios formais.

[...]

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. rejeito a presente exceção de pré-executividade interposta, bem como defiro a substituição da CDA apresentada pela Fazenda Pública, visando corrigir o erro material existente naquelas constantes na inicial.

2.2. Deixo de condenar a executada em honorários advocatícios por serem incabíveis em caso de rejeição de pré-executividade.

2.3. Intimem-se as partes
. [...] (Id. 183788157 – fls. 3/6).

Em decisão proferida na data de 5 de outubro de 2023, restou indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 174405152), no essencial, nos seguintes termos:

[...] Quanto à ilegitimidade passiva suscitada, a matéria está, a princípio, a demandar dilação probatória, mormente porque a agravante não apresentou a matrícula atualizada do imóvel, a comprovar o seu real proprietário. Logo, a exceção de pré-executividade não seria, em tese, o meio processual adequado para a pretensão almejada.

Por sua vez, o verbete nº 393 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça dispõe que: '
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória'
.

Quanto à nulidade da certidão de dívida ativa,
por se tratar de ato administrativo,
presente a presunção de legitimidade e veracidade: '
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário'
(Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).

[...] Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a
presunção de legitimidade
, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do
princípio da legalidade da Administração
(art. 37 da CF) que, nos Estados de Direito, informa toda a atuação governamental. [...] Além disso, a
presunção de legitimidade
e
veracidade dos atos administrativos
responde a exigências de celeridade e segurança das atividades do Poder

Público, que não poderiam ficar na dependência da solução de impugnação dos administrados,

quanto à legitimidade de seus atos, para só após dar-lhes execução. [...].
(MEIRELLES, Hely Lopes
et al
.

Direito Administrativo Brasileiro
. 40ª. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 174).

[...] A atuação da Administração Pública está amparada pela presunção
juris tantum
de legalidade, legitimidade e veracidade. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 44394/PA, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de agosto de 2015).

Com efeito, não é qualquer irregularidade constante na certidão de dívida ativa que resulta em sua nulidade, tal irregularidade deve ocasionar prejuízo à defesa da parte executada.

Por outro lado, o equívoco na indicação da fundamentação legal presente na certidão de dívida ativa constitui erro material passível de correção, uma vez que a irregularidade não decorreu do lançamento e/ou da inscrição.

É certo que, o artigo 2º, § 8º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, preconiza: '
Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos'
.

Além disso, o caso está a autorizar a aplicação do disposto no verbete nº 392 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: '
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução'
.

Logo, não se cuida de hipótese de extinção da execução fiscal, mas sim de intimação da Fazenda Pública para proceder à emenda ou substituição daquela, como, aliás, foi determinado pelo Juízo da Primeira Instância.

Por fim, a simples possibilidade de sofrer prejuízo em decorrência do prosseguimento da execução fiscal não autoriza o seu sobrestamento ou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, visto que a exceção de pré-executividade não é dotada de efeito suspensivo, muito menos impede os atos de constrição judicial. [...] (Id. 184380166).

Todavia, discorda a agravante, ao argumento de que a continuidade da execução fiscal, com o protesto da certidão de dívida ativa, inviabiliza o exercício da sua atividade econômica
.

Não obstante, não há a probabilidade do direito alegado, a autorizar a atribuição do efeito suspensivo, já que a matéria relativa à
ilegitimidade passiva suscitada e a nulidade da certidão de dívida ativa estão a demandar dilação probatória, mormente porque a agravante não apresentou a matrícula atualizada do imóvel, a comprovar o seu real proprietário, tampouco apresentou documentos para infirmar a validade da certidão de dívida ativa.

Logo, não sendo a exceção de pré-executividade o meio processual adequado para a pretensão almejada, descabe falar em atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Ademais, a simples possibilidade de sofrer prejuízo em decorrência do prosseguimento da execução fiscal não autoriza o seu sobrestamento ou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, visto que a exceção de pré-executividade não é dotada de efeito suspensivo, muito menos impede os atos de constrição judicial.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024